Tribunal: TJPA
Processo: 0811535-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811535-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TELMISON BERALDO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO OU DÉFICIT DE VAGAS. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado TELMISON BERALDO PIMENTEL o benefício do regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de exercício de atividade laborativa extramuros e preenchimento dos requisitos previstos em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, com o restabelecimento do cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, faz jus ao benefício do regime semiaberto harmonizado; e (ii) estabelecer se a harmonização do regime semiaberto pode ser mantida na ausência de superlotação ou insuficiência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Nota Técnica do GMF/TJPA estabelece como requisito objetivo para a concessão do regime semiaberto harmonizado a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado.

4.

O recorrido cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, delito equiparado a hediondo, circunstância que impede a concessão do benefício segundo os critérios normativos adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

A jurisprudência do TJPA reconhece que o regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional e não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou equiparados quando ausentes os pressupostos autorizadores da medida.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 641.320/RS e em precedentes posteriores, admite a flexibilização do regime prisional apenas diante da efetiva insuficiência de vagas ou déficit estrutural do sistema penitenciário.

7.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a unidade destinada ao regime semiaberto da Comarca de Santarém possui capacidade para 365 internos e ocupação efetiva de 353 apenados, inexistindo superlotação ou déficit de vagas.

8.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica exige demonstração concreta da inexistência de vagas em estabelecimento compatível, hipótese não configurada no caso.

9.

A manutenção do benefício sem a presença das circunstâncias excepcionais autorizadoras transformaria medida destinada ao enfrentamento de déficit estrutural em modalidade ordinária de cumprimento da pena, em afronta aos princípios da legalidade da execução penal, da individualização da pena e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a demonstração concreta de insuficiência de vagas ou superlotação em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

2.

A condenação por crime equiparado a hediondo afasta o preenchimento dos critérios objetivos previstos na regulamentação do TJPA para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

3.

A monitoração eletrônica no regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional e não pode substituir ordinariamente o cumprimento da pena em estabelecimento adequado quando inexistente déficit estrutural do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812081-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2024; STF, RE nº 641.320/RS (Tema que deu origem à Súmula Vinculante nº 56); STF, AgRg no HC 226.342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 0811535-18.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
TELMISON BERALDO PIMENTEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2001329-19.2025.8.14.0051, que deferiu ao apenado TELMISON BERALDO PIMENTEL o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o recorrido foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Durante a execução da pena, a defesa requereu a concessão do regime semiaberto harmonizado, pedido que foi acolhido pelo Juízo da Execução, com fundamento na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e em precedentes jurisprudenciais que admitem a harmonização do regime semiaberto mediante monitoração eletrônica para apenados beneficiados com trabalho externo. O magistrado consignou, ainda, que o sentenciado exercia atividade laborativa extramuros e que não havia informações indicando vínculo com organização criminosa ou elevado grau de periculosidade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada. Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos na Nota Técnica do GMF/TJPA e na Resolução n.º 412/2021 do CNJ para a concessão do regime semiaberto harmonizado. Afirma que inexiste superlotação no regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém, destacando que a unidade possui capacidade para 365 internos e ocupação de 353 apenados. Aduz, ainda, que o recorrido foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, circunstância que impediria a concessão do benefício.

Sustenta, por fim, que a medida configuraria progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça para requerer o provimento do recurso e o restabelecimento do regime semiaberto regular.
Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o Juízo da Execução observou corretamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e pela Nota Técnica do GMF/TJPA. Argumenta que o recorrido não possui vínculo com organizações criminosas nem apresenta perfil de elevada periculosidade, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Assevera que o apenado apresenta boa conduta carcerária, exerce trabalho externo regularmente e já usufruiu de saídas temporárias sem registro de intercorrências. Defende que o semiaberto harmonizado encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente diante da realidade do sistema penitenciário brasileiro e das diretrizes voltadas à utilização da monitoração eletrônica como instrumento de execução penal. Ao final, requer a manutenção integral da decisão recorrida.

Apresentado juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em parecer, destacou que os critérios previstos na Nota Técnica do TJPA possuem caráter cumulativo, exigindo simultaneamente a ausência de vagas no estabelecimento destinado ao regime semiaberto e o exercício de trabalho externo pelo apenado. Ressaltou que, conforme relatório atualizado do estabelecimento prisional, não há superlotação na unidade prisional de Santarém, inexistindo fundamento para a concessão excepcional do regime harmonizado. Acrescentou que o recorrido foi condenado por crime equiparado a hediondo, circunstância que afasta o preenchimento dos requisitos individuais previstos na referida Nota Técnica. Assim, manifestou-se pela reforma da decisão e pelo retorno do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a adequação da via eleita, a legitimidade e o interesse recursal do Ministério Público, conheço do Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Passo ao exame do mérito recursal.

II.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento.

A decisão agravada deferiu ao apenado TELMISON BERALDO PIMENTEL o benefício do regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de que exerce atividade laborativa extramuros e preenche os requisitos previstos na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Todavia, a medida não encontra amparo no ordenamento jurídico nem nos parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes.

Inicialmente, observa-se que o recorrido cumpre pena pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, infração penal equiparada a crime hediondo para os efeitos legais.

Tal circunstância, por si só, já impede a manutenção do benefício deferido.

Com efeito, a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, utilizada como fundamento da decisão agravada, estabelece expressamente como requisito objetivo para a concessão do regime semiaberto harmonizado a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado.

A jurisprudência desta Corte Estadual consolidou entendimento no sentido de que o benefício não pode ser estendido aos condenados por delitos dessa natureza.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da 3ª Turma de Direito Penal:

“A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenado por crime hediondo contraria os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica do TJPA, que veda a aplicação do benefício a tais condenados. (...) O regime em questão deve ser aplicado de forma excepcional, apenas quando comprovada a superlotação ou a inadequação do estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.”

(TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0812081-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2024).

A orientação adotada por esta Corte encontra plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ao julgar o RE n.º 641.320/RS, que deu origem à Súmula Vinculante n.º 56, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a flexibilização do regime prisional somente se legitima diante da efetiva insuficiência de vagas no sistema penitenciário.

Posteriormente, ao apreciar situação concreta envolvendo harmonização do regime semiaberto, a Segunda Turma consignou:

“O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto (...). No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado (...) a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas (...).”

(STF, AgRg no HC 226.342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023).

A leitura do precedente revela que a manutenção da harmonização do regime decorreu da comprovada deficiência estrutural do sistema penitenciário, situação completamente diversa da verificada na presente execução penal.

Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que a unidade destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém possui capacidade para 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e ocupação efetiva de 353 (trezentos e cinquenta e três) apenados, inexistindo qualquer cenário de superlotação ou déficit de vagas.

Portanto, ausente justamente o pressuposto fático que legitimaria a adoção da medida excepcional.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente que a harmonização do regime semiaberto exige a demonstração concreta da inexistência de vagas em estabelecimento compatível, não sendo cabível quando o apenado já se encontra regularmente alocado em unidade adequada.

Confira-se:

“A jurisprudência estabelece que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é cabível diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, o que não se verifica no presente caso.”

(STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

A conclusão é inevitável.

O benefício deferido pelo Juízo da Execução não encontra suporte em qualquer das hipóteses excepcionais admitidas pela Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, pela Nota Técnica do GMF/TJPA ou pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De um lado, inexiste superlotação carcerária ou insuficiência de vagas no regime semiaberto da Comarca de Santarém. De outro, o recorrido ostenta condenação por crime equiparado a hediondo, circunstância expressamente incompatível com a concessão do regime semiaberto harmonizado segundo os critérios objetivos estabelecidos pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Admitir a manutenção da decisão agravada significaria transformar medida concebida para enfrentar situações excepcionais de déficit estrutural em verdadeira modalidade ordinária de cumprimento de pena, em manifesta afronta aos princípios da legalidade da execução penal, da individualização da pena e da isonomia.

Dessa forma, ausentes os pressupostos jurídicos autorizadores da harmonização do regime semiaberto, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto regularmente fixado.

Por tais fundamentos, o provimento do agravo ministerial é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida que concedeu ao apenado TELMISON BERALDO PIMENTEL o benefício do regime semiaberto harmonizado, determinando o restabelecimento do cumprimento da pena em regime semiaberto regular, em estabelecimento prisional compatível, nos termos da Lei de Execução Penal.

Consigno que a concessão do regime semiaberto harmonizado revela-se incompatível com o caso concreto, diante da ausência de demonstração de superlotação ou insuficiência de vagas no estabelecimento destinado ao regime semiaberto da Comarca de Santarém, bem como em razão de o agravado ostentar condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, circunstância que afasta o preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Determino a imediata comunicação ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém para adoção das providências necessárias ao cumprimento deste acórdão.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026